Tribunal: TJMT
Processo: 1009908-41.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009908-41.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANTINA ESTEVAM CARULLA - CPF: 034.902.821-40 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1009908-41.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - Vara da Saúde/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande/MT

Recorrido(s):

Dantina Estevam Carulla e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NÃO ACOLHIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO NÃO IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer visando o fornecimento pelo Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, dos medicamentos FORXIGA- Dapaglifosina 10mg e INZELM 20 mg- Fumarato de Vonoprazana 20mg, conforme laudo médico anexo a exordial.

2. Nas razões recursais, O Município alega que deve ser direcionada a responsabilidade da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, pois, em que pese a responsabilidade (garantia do direito à saúde) ser solidária entre todos os entes federados, o litisconsórcio passivo dos autos é simples, não unitário.

3. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

5. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

6. Com relação ao pedido de direcionamento para o Estado de Mato Grosso/MT, quanto à obrigação em fornecer os medicamentos FORXIGA- Dapaglifosina 10mg e INZELM 20 mg- Fumarato de Vonoprazana 20mg, de acordo com o orçamento junto na inicial, constato que não se tratam de medicamentos de alto custo, assim, não há necessidade de direcionar a obrigação para cumprimento ao ente estatal.

7. O Promotora de Justiça manifestou pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento, conforme parecer juntado em 13/02/2025.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, confirmo a medida liminar (Id. 144578379) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer. Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO o cumprimento inicial ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, devendo providenciar no prazo de 15 (quinze) dias, FORXIGA- DAPAGLIFOSINA 10MG E INZELM 20 MG- FUMARATO DE VONOPRAZANA 20MG (conforme indicação médica). Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
.
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.
Recurso improvido.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025